Tribunal: STF
Processo: RE 78353
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-23
Data de publicação: 1982-11-23

Ementa:
- Processual.
Administrativo.
Recurso sob invocação da letra "c" do art.119, III, da constituição. 
Juízes e Procuradores: Irredutibilidade de vencimentos.
Recurso sob invocação da letra "c" do art. 119, III, da Constituição, mas que a maioria, vencido o relator, entendeu que devia ser considerado sob o pálio da letra "a" do mesmo preceito constitucional e, por isso, dele conheceu, admitindo, para tanto,
encontrarem-se atendidos os pressupostos pertinentes. 
Irredutibilidade de vencimentos. 
O que a constituição veda, em relação aos juízes, é a irredutibilidade de vencimentos, mas como tal não se pode considerar determine a lei que o adicional de nível universitário pago aos juízes e procuradores não incida sobre aquela parcela, mas sim, sobre os vencimentos-base do cargo.